Tribunal: STF
Processo: ARE 1485999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÚMULO ILÍCITO DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM IRREGULARIDADES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE DEMISSÃO. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. O Estado do Ceará se insurge em face da sentença que julgou procedente a ação, argumentando, em suma, a legalidade do ato administrativo que demitiu a Autora do cargo de Agente de Administração da Secretaria de Saúde do Estado. O cerne da questão cinge-se a verificar a legitimidade do referido ato que aplicou a pena de demissão por acumulação ilícita de cargos públicos, nos termos do art. 193, I, da Lei Estadual nº 9.826/74, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará.



    2. A regra do ordenamento jurídico pátrio é a impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, elencando a Constituição Federal as hipóteses excepcionais, consoante prevê seu art. 37, inciso XVI.



    3. No caso, houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar com o fito de apuração da responsabilidade da servidora no tocante à acumulação ilícita de cargos públicos, não se constatando irregularidade passível de exame pelo Poder Judiciário, na medida em que durante todo o trâmite do procedimento administrativo em questão foi assegurado à apelada o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, seguindo-se de forma escorreita.



    4. À recorrida foi aberto prazo para escolher em qual dos cargos detinha o interesse em permanecer, restando, todavia, silente. Constatada a inércia da autora em escolher qual dos cargos públicos detinha o interesse em continuar, e inexistindo quaisquer provas do desacerto da decisão exarada pela Comissão Processante, seguiu-se regularmente o feito administrativo até o ato demissional, porquanto vedada a acumulação noticiada, pelo não enquadramento nas hipóteses constantes no art. 37, XVI, “a”, "b", e “c”, da Constituição Federal.



    5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da legalidade da pena de cassação de aposentadoria, não constituindo afronta ao sistema contributivo retributivo previsto na Constituição Federal. Precedentes do STF: ARE 1321655 AgR, RE 536973 ED, ARE 1092355 AgR, ARE 1153485 AgR, ARE 1100391 AgR, e ADPF 418.



    6. Com o ato demissional, a servidora pública perde a titularidade do cargo efetivo e deixa de ter vínculo funcional com a Administração Pública Estadual. Considerando-se plenamente cabível a cassação de aposentadoria quando à servidora inativa é imputada infração passível de demissão, resta descabido o pleito da recorrida para permanência com aposentação no serviço público estadual, por não mais integrar o quadro de pessoal do Estado do Ceará.



    7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 2º, 5º, XXXVI, LIV, 37, XVI e 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente